Tribunal: TJSP
Processo: 1001455-97.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Falha na segurança interna do banco. Realização de operações financeiras por meio de cartão de crédito furtado. Comunicação do furto ao banco e existência de seguro de proteção ao cartão. Inexistência de anterior utilização do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Falha na segurança interna do banco. Realização de operações financeiras por meio de cartão de crédito furtado. Comunicação do furto ao banco e existência de seguro de proteção ao cartão. Inexistência de anterior utilização do cartão na modalidade crédito. Autorização das compras indevida – Não caracterizada a culpa exclusiva do consumidor – Responsabilidade objetiva do banco nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479, do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Danos morais configurados. Débito da indevida fatura na conta corrente na qual o autor recebe verbas de natureza alimentar. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Descabimento de redução. Sentença mantida – Recurso não provido.